Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO. ESCOPO MATERIAL DA AÇÃO FISCAL. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator consubstanciado em falhas e nulidades na emissão de Ordem de Serviço e incompetência legal e da utilização indevida de tal ordem com finalidade de instauração do processo administrativo; em falha de intimação quanto à Notificação de Cobrança; e em inexistência de provas quanto à formação de grupo econômico.
2. Decisão anterior – a sentença denegou a segurança.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, incialmente, (i) a preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, o apelo limita-se a definir (ii) a (i)legalidade da Ordem de Serviço n° 131/2019 – SEEC/SEF/SUREC; (iii) a (in)competência do Subsecretário da Receita e da GECOE/CBRAT para a cobrança operada no processo administrativo; (iv) a (in)existência de provas de formação de grupo econômico; (v) a (i)legalidade do processo administrativo SEI no 00040-00039050/2020-90, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Razões de decidir
4. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na r. sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade.
5. A Ordem de Serviço é ato administrativo, manifestação própria do exercício do poder hierárquico, que prescreve os limites pessoais, espaciais, materiais e temporais para a execução do procedimento fiscal tendente ao lançamento e, portanto, delimita, vincula e subordina a finalidade do procedimento fiscalizatório tendente ao lançamento tributário e sancionatório.
6. A Ordem de Serviço SUREC no 131/2019 é expressa ao considerar a necessidade de aumentar a recuperação dos créditos tributários constituídos e de combater os altos níveis de inadimplência fiscal, instituindo critério para seleção dos contribuintes sujeitos aos procedimentos de cobrança especializada; trata-se de normativo genérico, aplicável a todos os grandes contribuintes.
7. A execução de ações de cobrança dos tributos devidos pelo apelante-impetrante aconteceu somente em 26/11/2020, com a formalização de Dossiê de Cobrança Especializada, o qual deu ensejo à abertura do processo administrativo.
8. A Ordem de Serviço preenche os requisitos para sua expedição, §3o do art. 23 do Decreto Distrital no 33.269/2011, porque emanada da competente autoridade coatora, se identificou os tipos de ações fiscais a serem desenvolvidas e foi determinada a seleção dos contribuintes a serem sujeitos aos procedimentos de cobrança especializada, pois destinada aos grandes devedores do Distrito Federal.
9. Não há ilegalidade em ato administrativo que imputa responsabilidade a empresas que compõem grupo econômico, diante da existência de decisão judicial reconhecendo a existência do grupo.
10. Por meio de operação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal, as empresas integrantes do Grupo Supercei foram notificadas, facultando-se aos impetrantes a impugnação do ato administrativo, não ficando configurada a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; Decreto Distrital no 33.269/2011, art. 23, §3o; Decreto Distrital no 35.565/2014, art. 21; Portaria SEEC no 140/2021, arts. 199 e 213.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1205377, 07043507120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019.